Tribunal: TJDFT
Processo: 0750167-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BELVEDERE GREEN. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE LOTE. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR/EMPREENDEDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CONTRATO PARA TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE CONDICIONADO À REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. CABÍVEL. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. DECRETO DISTRITAL N. 41.185/2020. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. RECUSA INJUSTA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXTINÇÃO. DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DIREITO À ADJUDICAÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. Tem interesse de agir para o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória a parte que, ante a recusa indevida do vendedor a outorgar a escritura definitiva do imóvel por ela adquirido e quitado, necessita do provimento jurisdicional para que o domínio do bem seja transferido para seu nome.
2. A adjudicação compulsória está prevista no art. 1.418 do Código Civil, o qual estabelece que o “promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”.
3. Restando comprovado o adimplemento de todas as obrigações previstas no contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, impõe-se a outorga da escritura pública para fins de registro e aquisição de propriedade.
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.